Tribunal: TJBA
Processo: 0105491-95.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0105491-95.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RITA DE CASSIA COUTINHO MAGALHAES

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE MENEZES MOREIRA, CAROLINE NEVES OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: IU SEGUROS S.A.

Advogado(s)
:
ANA RITA DOS REIS PETRAROLI, PAULO FERNANDO DOS REIS PETRAROLI

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. COBERTURA PARA INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE (IPA). LER/DORT. APÓLICE QUE NÃO APRESENTA CLÁUSULA RESTRITIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO AO SEGURADO QUANTO À SUPOSTA RESTRIÇÃO NO CONTRATO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. CDC. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. O cerne da controvérsia gira em torno do pagamento de indenização pautada em seguro de vida em grupo negado pela seguradora contratada, sob a alegação de que o quadro de invalidez apresentado pela segurada não se enquadra tecnicamente na cobertura garantida pela apólice.

2. O contrato de seguro é a modalidade na qual o segurador, mediante recebimento do prêmio, se obriga a garantir ao segurado o pagamento de uma indenização, se ocorrer o risco a que está exposto.

3. Uma vez que não foi colacionado aos autos documento hábil a comprovar a existência da cláusula contratual que, na época do sinistro, excluía as LER/DORT como acidente pessoal, para fins de direito à indenização pela ocorrência do risco IPA – Invalidez Permanente Por Acidente, prevalece o valor probante da apólice juntada pela apelante junto à inicial, a qual não previa qualquer limitação ou exclusão.

4. O argumento de que as doenças profissionais não estão incluídas no conceito de acidente pessoal não encontra amparo legal na jurisprudência desta Corte, que tem entendido que as lesões físicas que provocam a invalidez permanente do segurado se enquadram no conceito de acidente para fins securitários, nos termos do art. 20, da Lei nº 8.213/91.

5. A informação de que a cobertura não alcança a invalidez permanente decorrente de doença ou acidente laboral está presente, apenas, nas condições gerais apresentadas pela apelada, sem a comprovação de ciência inequívoca de suas cláusulas pela contratante, o que ofende a norma disposta no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.
Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº.
0105491-95.2011.8.05.0001
, sendo apelante
RITA DE CASSIA COUTINHO MAGALHAES
e apelado
IU SEGUROS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao apelo

e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.